Tribunal: TJBA
Processo: 8070231-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070231-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: C M P DE FARIAS - EPP Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, EDNARDO BLUMETTI BRITO, HERON SILVA MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINAR PREJUDICADA. BENESSE INDEFERIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA OU NÃO DE ICMS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO NESSA VIA ESTREITA. PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE FATOS GERADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ). Tese da agravante demanda análise probatória complexa, inclusive com pedido de prova emprestada, o que evidencia a inadequação da via. Prova emprestada indeferida por ausência de identidade de fatos geradores. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos relatados e discutidos estes de autos de Agravo de Instrumento nº 8070231-61.2024.8.05.0000, em que figuram com Agravante, C M P DE FARIAS - EPP A e, Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.